Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), LAURINEI DA SILVA - CPF: 000.228.421-95 (AGRAVANTE), Patureba (AGRAVADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (PROCURADOR), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), JOSÉ CASTRO (AGRAVADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

AGRAVADO(S):

JOSÉ CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 –

PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento provisório da liminar possessória quando, apesar de o
julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não restou demonstrado, pela prova oral produzida, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15 pela parte postulante.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

AGRAVADO(S):

JOSÉ CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LAURINEI DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1004269-07.2022.8.11.0004 movida em face de
JOSÉ CASTRO
,
que indeferiu o pedido de liminar possessória
.

Narra o recorrente que, somada à posse antecedente de sua genitora e familiares, a agravante possui o imóvel objeto do pedido de reintegração – denominado
Fazenda Boa Vista
– há mais de trinta anos, sendo tal posse exercida de forma conjunta com a entidade familiar, por seus familiares, todos confinantes, conforme detalhado no memorial descritivo anexado aos autos.

Registra que, no entanto, em
junho de 2021
a referida área foi invadida pelo agravado sob a alegação de que o havia comprado de um terceiro, sem ao menos apresentar algum documento válido que demonstrasse sua boa-fé e desde então se encontra na posse do imóvel, sem implementar nenhum melhoramento ou investimento na gleba.

Anota que, apesar de jamais ter abandonado a área, pois, ao contrário, contratou um profissional habilitado para confeccionar memorial descritivo do imóvel com vistas à regularização de sua posse, vem sendo impedida de nele adentrar pelo invasor agravado, o que foi, inclusive, comunicado à autoridade policial mediante a lavratura de Boletim de Ocorrência em 31.08.2021.

Assevera que, diante disso, ajuizou a ação reintegratória originária para reaver imediatamente a posse do mencionado imóvel mas, apesar de a testemunha ouvida em audiência de justificação prévia (Sr.
COSME LEAL DOS SANTOS
) ter sido contundente em declarar que trabalhou na área prestando serviços de tratorista à autora recorrente, a liminar possessória foi indeferida.

Inconformada, sustenta que ao contrário do consignado na decisão agravada, estariam suficientemente demonstrados nos autos os requisitos art. 561 do CPC/15 para o deferimento da liminar possessória.

Alega que, ocorrendo o esbulho dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse porquanto tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pela autora para a concessão de liminar possessória, mas apenas o início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso de modo a deferir a liminar possessória para a reintegração da autora agravante na posse do imóvel, com autorização para restabelecer as cercas e marcos existentes no local eventualmente destruídas pelo recorrido, e proibindo que o agravado faça qualquer derrubada, edificação ou modificação na área, a ser confirmada por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 149586195.

Informações do juízo singular no ID. n. 14994349, mantendo a decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 153306179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em
demandas possessórias há que se analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Com efeito, consoante estabelece a jurisprudência dessa Corte, se o julgador singular teve a diligência de designar audiência de justificação prévia, ocasião em que não encontrou na declaração da única testemunha ouvida o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração liminar.

Isso porque, a testemunha
COSME LEAL DOS SANTOS
não soube precisar a data em que prestou serviços para a autora na referida área, sendo suas declarações bastante genéricas.

Além disso, nas contrarrazões, a parte recorrida juntou ao instrumento o
Histórico da Exploração
– INDEA – MT de ID. n. 153306182, indiciando que a irmã do réu agravado, Srª
LAURINA DE SOUSA CASTRO
, tese explora a atividade pecuária na área, pelo menos desde 08.01.2018.

Ademais
, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Sendo assim, a verificação do direito invocado pela agravante demandará uma quadra de instrução e, portanto, de cognição mais avançada, não se verificando, por ora, os requisitos para a obtenção da proteção possessória
in limine
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não é suficiente para comprovar o exercício da posse pelos Agravantes no imóvel rural objeto do litígio. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020171-12.2022.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 07/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.
In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1018108-14.2022.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 29/11/2022)

Com isso, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023